Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMIANARES AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM IMPUGNAÇÃO EM DEFESA. DEFERIMENTO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. GOLPE DA OLX. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO E PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deduzida pela parte autora em contrarrazões ao apelo do réu, pois além de restar demonstrado que as razões elencadas no recurso estão afetas ao autor/apelante, houve a devida argumentação e embasamento jurídico dos fatos pelos quais não concorda.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao pedido de inversão do ônus probatório, para que a empresa Stone Pagamentos S/A fosse instada a apresentar documentos, uma vez que do exame do contexto probatório pelo Juízo de origem, inclusive, na qualidade de destinatário das provas bem analisou todas provas arguida e trazidas aos autos.
3. Rejeita-se a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça concedida ao autor, pois além desta gratuidade ter sido deferida em sede de recurso de agravo de instrumento, não houve qualquer impugnação pelo réu em sede de contestação. Não bastasse, ainda que pudesse superar tal questão, a remuneração apresentada nos autos pelo autor permite a concessão do beneplácito requerido.
4. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX. 4.1. A toda evidência, os dois litigantes foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelante (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do réu/apelado (vendedor). 4.2. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido "clonado" por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos.
5. Não obstante ambas as partes – autor e primeiro réu – defenderem que a culpa exclusiva de cada um, certo é que ambos tinham todas as informações necessárias para evitar a aplicação do “golpe da OLX”. 5.1. Pela detida análise dos autos, não foi apenas o vendedor e suposto estelionatário, que manipulou as informações atinentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes, vez que, tanto o autor quanto o réu acabaram por não relatar e buscar todas as informações sobre o negócio e ainda agiram de forma propositalmente conveniente e sem uma devida cautela, violando, desse modo, a boa-fé objetiva e subjetiva, já que assumiram posturas não tanto transparentes uma com a outra.
6. Restando demonstrado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo seja rateado entre elas.
7.Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas.